Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-73.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-73.2024.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE SILVIA PIMENTEL CORREIA

Advogado(s): ADRIANA CONCEICAO PIMENTEL

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s):LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FALHA SISTÊMICA EM INSCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA PRECLUSA. VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fundação Carlos Chagas e do Estado da Bahia, na qual se pleiteia a retificação da inscrição em concurso público (Edital nº 01/2023) para inclusão na lista de cotas raciais, com consequente correção da prova discursiva e prosseguimento no certame, sob alegação de falha sistêmica no registro da opção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação à preclusão pro judicato ao desconsiderar decisão saneadora que inverteu o ônus da prova; (ii) estabelecer se houve falha sistêmica apta a justificar a retificação da inscrição da candidata para cotas raciais; (iii) determinar se há óbice decorrente de suposta preclusão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem viola a preclusão
pro judicato
ao afastar, na sentença, a inversão do ônus da prova fixada em decisão saneadora não impugnada, em afronta aos arts. 505 e 507 do CPC.

A inversão do ônus probatório se justifica pela impossibilidade de a candidata produzir prova negativa de falha em sistema eletrônico sob controle exclusivo da banca, caracterizando prova diabólica.

A Fundação Carlos Chagas não se desincumbe do ônus probatório, pois apresenta parecer técnico unilateral, genérico e desacompanhado de logs ou auditoria idônea.

A incoerência do sistema, ao registrar autodeclaração “parda” e, simultaneamente, negativa de opção por cotas, evidencia verossimilhança da alegação de erro sistêmico.

O histórico da candidata em outros certames como cotista reforça a boa-fé e a plausibilidade da pretensão.

Não se configura preclusão administrativa, pois o sistema recursal da banca não permitia a correção da modalidade de inscrição, inviabilizando o exercício do direito de defesa.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

A aplicação rígida da vinculação ao edital deve ser relativizada diante de falha operacional da Administração, sob pena de formalismo excessivo e injustiça material.

A existência de vaga remanescente e a ausência de prejuízo a terceiros autorizam a reintegração da candidata.

O princípio da isonomia impõe tratamento igual a candidatos em idêntica situação fática, especialmente diante de precedentes no mesmo certame reconhecendo a falha sistêmica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ç
ão Cível nº 8000265-73.2024.8.05.0044
, em que figuram, como apelante,
MONIQUE SÍLVIA PIMENTEL CORREIA
e, como apelados, a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (FCC) e o ESTADO DA BAHI
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reconhecer a ilegalidade da exclusão da candidata da modalidade de concorrência por cotas raciais, determinando que Fundação Carlos Chagas realize a correção da prova discursiva da recorrente, tendo em vista que a sua pontuação na etapa objetiva supera o ponto de corte para cotistas naquela localidade e, em caso de obtenção da nota mínima na etapa discursiva, seja garantido à apelante o direito de ser submetida ao procedimento de heteroidentificação; nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)